Tribunal: STF
Processo: RE 96544
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - VALOR DA PARTE AUTONOMA DA EXECUÇÃO IMPUGNADA:
INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 308, VIII DO RISTF (PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO).
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS E LEIS FEDERAIS, E
INAPLICABILIDADE DA LEIS FEDERAIS, E INAPLICABILIDADE DA LEI N.
4.862/65.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.